Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RETORNO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID49324051 a ID49324053), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID49324050) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as provas colacionadas aos autos não permitem aferir a real dinâmica do evento e, consequentemente, de quem seria a responsabilidade pelo acidente.
3. Nas razões recursais, sustenta que estava parado na faixa de desaceleração em um retorno situado na QNN 28, Ceilândia/DF, e, ao iniciar manobra para acessar uma das faixas da pista principal, seu carro foi atingido pelo automóvel conduzido pelo réu/recorrido, que invadiu a sua faixa, dando causa à colisão na sua lateral direita. Aduz que a faixa de retenção do retorno comportava dois veículos lado a lado (fotos – ID49324040, ID49324041 e ID49324050). Alega que o ato de o demandado ir a uma autorizada com o demandante, a fim de verificar quanto ficaria o conserto do veículo, corrobora sua versão acerca da dinâmica do acidente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação material (R$ 5.337,77).
4. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que as partes atuaram de forma deficitária no que se refere à produção de prova, pois os orçamentos (ID49324019 a ID49324022) e as fotos colacionadas (ID49324039 a ID49324046), em que pese demonstrarem os danos ocasionados nos veículos e a via onde ocorreu o acidente, não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão. Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor à apresentada pela outra.
5. Assim, não é possível definir com exatidão, se o autor/recorrente se encontrava parado na faixa de desaceleração do retorno e teve a sua trajetória interceptada pelo demandado, que teria invadido a sua faixa e colidido na parte frontal direita de seu (situação que caracterizaria a culpa do réu), ou se ele, o autor, adentrou à primeira faixa da via principal de forma inoportuna e atingiu a lateral esquerda do veículo do réu/recorrido que já estava acessando a faixa da direita (situação que caracterizaria culpa do autor na colisão).
6. Cumpre consignar que, no caso, o fato de o réu/recorrido ter supostamente se dirigido à concessionária para consultar o valor do conserto do veículo do autor/recorrente, por si só, não se presta a elucidar a dinâmica do acidente, tampouco configura confissão de culpa.
7. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, mantenho a sentença de improcedência.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.